Tribunal: TJDFT
Processo: 0715708-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715708-77.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL MOREIRA DE AGUIAR AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Rafael Moreira de Aguiar contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (ID de origem 152934778) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado contra Cooperativa de Crédito de Servidores Públicos – COOPERPLAN Ltda., deferiu penhora mensal de 10% (dez por cento) sobre o salário líquido do devedor para quitação da dívida executada. Em suas razões recursais (ID 46108487), o agravante argumenta a ocorrência de preclusão pro judicato, na medida em que a matéria já teria sido decidida pelo Juízo de origem em circunstância pretérita, indeferindo a pretensão de penhora salarial, decisum não impugnado pela parte adversa. Aduz a impenhorabilidade do vencimento do servidor público inferior a 50 (cinquenta) salários mínimos, na forma do art. 833, IV, § 2o, do CPC. Salienta, igualmente, a impenhorabilidade de parcela superior a 50% (cinquenta por cento) dos ganhos líquidos do servidor público. Na hipótese, aponta que os descontos incidentes sobre seus proventos líquidos já superam 61% (sessenta e um por cento), de modo que qualquer outra constrição estaria violando o CPC. Defenda a impenhorabilidade por superendividamento, diante do risco à dignidade do devedor e a necessidade de preservação do mínimo existencial. Sobre esse aspecto, destaca que o somatório das despesas ordinárias básicas e os descontos decorrentes de empréstimos consignados superaria o valor líquido que lhe resta do salário. Aduz estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida, impedindo a penhora salarial, até o julgamento final do presente recurso. Requer, portanto, o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão e indeferir o pedido de penhora salarial. Preparo recolhido (IDs 46108488 e 46108496). Registre-se que o presente recurso foi redistribuído para essa Relatoria em razão de o Exmo. Des. Cesar Laboissiere Loyola não mais compor esse Órgão Colegiado, conforme certidão de ID 46127868. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise inicial dos autos, vislumbra-se ao menos em parte a presença cumulada dos aludidos requisitos. Cediço que, nos termos art. 833, IV, do CPC, o salário ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. Sem embargo da referida diretriz normativa, o c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente da lavra do Exmo. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, julgado pela Corte Especial, excepcionou-a quando a constrição não afetar a subsistência familiar da parte devedora (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Frise-se que, de acordo com informação que consta do sítio do c. STJ[1], a Corte Especial, em recente julgado ainda pendente de publicação (EREsp n. 1874222/DF), “estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”. Sobreleva salientar que o art. 927, V, do CPC preconiza que os juízes e tribunais observarão “a orientação do plenário o do órgão especial aos quais estiverem vinculados”. Diante da imperatividade da decisão externada no EREsp n. 1582475/MG, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça[2] e deste e. Tribunal[3]. Diante de tal quadro, em busca da segurança jurídica e da isonomia entre os jurisdicionados, refluindo do entendimento pronunciado em demandas pretéritas, adiro à concepção acima exteriorizada no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade salarial, mesmo nas hipóteses em que o crédito não derive de natureza alimentar. Na hipótese, consta dos autos de referência que o agravante aufere renda mensal líquida, no importe de R$8.668,91 (oito mil seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos), já descontados os abatimentos compulsórios e também descontos provenientes de pensão alimentícia no importe de R$13.684,83 (treze mil seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos). Nesse contexto, vislumbra-se a possibilidade de a penhora autorizada no importe de mais 10% (dez por cento) ter aptidão para comprometer a subsistência digna do devedor e do seu grupo familiar. A despeito, considerando não ter sido feita prova da existência de despesas extraordinárias pelo devedor, bem como ser direito da credora ter seu crédito adimplido, tem-se que a constrição do percentual de 5% (cinco por cento) da renda líquida da parte executada se ajusta à ponderação entre os interesses da exequente e o encaminhamento da execução pelo modo menos oneroso para o devedor. Exsurge, portanto, a probabilidade de provimento ao menos parcial do presente recurso. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, este deriva da natureza alimentar da verba constrita, de modo que a manutenção da penhora no percentual fixado pode vulnerar a subsistência digna da parte agravante. Tais fatos indicam a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento parcial da medida liminar pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para reduzir a penhora para 5% (cinco por cento) sobre os proventos líquidos auferidos pelo agravante. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Disponível em https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2023/25042023-Corte-Especial-admite-relativizar-impenhorabilidade-do-salario-para-pagamento-de-divida-nao-alimentar.aspx, acesso em 25/4/2023, às 16h. [2] AgInt no REsp 1.919.911/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/6/2021, DJe 25/6/2021; AgInt nos EDcl no REsp 1.808.430/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2021, DJe 17/6/2021. [3] Acórdão n. 1351795, 07115305620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.